Tribunal: TJDFT
Processo: 0733916-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733916-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIÃO RECORRIDA: NACIONAL IMPORT BOAT'S LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO. DESISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE CONTRATAR. BENFEITORIAS AUTORIZADAS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE RENÚNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O ato de celebrar o contrato ou abster-se de celebrá-lo envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico com suas respectivas cláusulas. As ações na fase de negociações, envolvendo a renovação da locação, despojadas de má-fé, afastam qualquer pretensão indenizatória pela desistência ou impossibilidade na celebração de novo ajuste. 3. A sentença considerou que haveria no contrato uma renúncia às benfeitorias pelo arrendante. Acontece que a redação da cláusula não admite essa interpretação. A renúncia não se presume, mas deve ser expressa. Diante da autorização para promoção das obras de melhoria, possui a suplicante o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença e nos exatos limites da autorização concedida pela arrendante. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.218 do Código Civil, 35 e 36, ambos da Lei 8.245/1991 e ao enunciado 335 do STJ, aduzindo, em suma, a inexistência de benfeitorias realizadas pela recorrida, acrescentando que as obras realizadas pela recorrida foram feitas, tão somente, para atender às necessidades exclusivas do negócio náutico por ela desenvolvido; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porque não teria sido observado pela decisão colegiada, o dever de probidade e boa-fé que os contratantes devem manter na execução do contrato. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID Num. 38035790 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento aos artigos 489, inciso II, e § 1o, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Também não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 421, 422, e 1.218, todos do Código Civil, 35 e 36, ambos da Lei 8.245/1991. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “A demandante demonstrou que promoveu as benfeitorias, consistentes na cobertura da área de estacionamento das embarcações e de galpão para depósito de materiais e equipamentos, devidamente autorizadas pela ASSEJUFE, em 04 de junho de 2015 (ID. 27152501)” (ID Num. 35453400 - Pág. 11). “A sentença considerou que haveria no contrato uma renúncia às benfeitorias pelo arrendante. Acontece que a redação da cláusula não admite essa interpretação” (ID Num. 35453400 - Pág. 11). “A renúncia deveria ser expressa, o que não é o caso” (ID Num. 35453400 - Pág. 11). “Diante da autorização para promoção das obras de melhoria, possui a suplicante o direito à indenização” (ID Num. 35453400 - Pág. 11). De modo que rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada afronta ao enunciado 335 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 1.803.724/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 29/6/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017